Tribunal: TJDFT
Processo: 0015923-09.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0015923-09.2014.8.07.0001 APELANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA APELADO: ARTHUR EMILIO OLIVEIRA CAETANO Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Noto que foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo ora Apelante pelas decisões abaixo transcritas, extraídas do processo físico: “Indefiro o pedido de gratuidade de Justiça, porquanto a parte autora não comprovou a sua insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo, juntando apenas parte da declaração do imposto de renda, que não espelha a sua real situação. Prossiga-se como determinado. Int. Brasília - DF, quinta-feira, 09/11/2017 às 15h34”. “Indefiro o pedido de gratuidade de justiça ao requerido, tendo em vista que a documentação juntada às fls. 206/221, não espelham a sua real situação. Intime-se a perita nomeada, para manifestação quanto ao teor das alegações de fls. 202/203. Int. Brasília - DF, quarta-feira, 28/02/2018 às 18h09.” Malgrado a r. sentença tenha declarado suspensa a exigibilidade das custas processuais e dos honorários advocatícios a que o Autor foi condenado, é certo que o benefício foi indeferido. Assim, determino o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 31 de julho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora